Tribunal: STF
Processo: RHC 263468
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Borges Mariano interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado por roubo majorado, com base na periculosidade e risco de reiteração delitiva. 



    2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a fuga do distrito da culpa e a inadequação das medidas cautelares alternativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da suposta violação ao princípio da presunção de inocência. 



    4. Avaliar a alegação de extemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva em 2015. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente. 



    6. A existência de múltiplas ações penais em curso por crimes patrimoniais e contra a organização criminosa demonstra a periculosidade do paciente e justifica a segregação cautelar.



    7. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não prospera, pois o paciente esteve foragido do distrito da culpa, o que configura risco concreto à aplicação da lei penal. 



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do réu constitui fundamento suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando o argumento de extemporaneidade da medida. 



    9. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a conduta processual do paciente. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 1.003.504 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti -desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese:



     a) Seja concedida, em definitivo, a presente ordem de habeas corpus, com a consequente REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 316 do CPP c/c art. 5º, LXVI da CRFB, em virtude da extemporaneidade do decreto prisional, eis que o crime imputado ao acusado ocorreu em 25 de fevereiro de 2014, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, aliado à absoluta ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do recorrente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal, e, ainda, por se tratar de réu primário, com residência fixa e trabalho honesto, não havendo, portanto, justo motivo para a manutenção da prisão objurgada; 



    b) Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante os arts. 282, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP, e expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    Às fls. 198-201, foi acostado aos autos Relatório de Investigação, dando conta de que os denunciados Bruno Borges Mariano e André Luiz de Assunção Gomes utilizam, também, os nomes falsos de "Felipe Ferraz de Vasconcelos" (utilizado por Bruno) e "André Luiz Viana", "Wallace dos Reis Mello", "Fabiano Gustavo Bentes" e "Carlos Halberto Benites Nonato" (utilizados por André Luiz), e que nenhum destes, nem Jesué de Sousa Almeida, vulgo "Neguinho", foram ouvidos, pois encontram-se foragidos, registrando, por fim, que são detentores de extensa ficha criminal, o que foi confirmado pelas certidões cartorárias exaradas às fls. 247-259. 



    Encontra-se acostado às fls. 14-16, Relatório de Investigação detalhado, no qual são evidenciadas as circunstâncias do cometimento do delito e o modus operandi adotado pelos Denunciados. 



    Ademais, a necessidade de decretação da excomunhão processual maior dos Acusados se justifica ante a gravidade em concreto do fato criminoso narrado na denúncia, eis que resta demonstrado nos autos a verdadeira especialização do grupo criminoso em furtos e roubos de caixas eletrônicos em diversas localidades deste Estado, com a utilização de inúmeros instrumentos, dentre eles, um maçarico com mangueira e bico, regulador de gás, chaveinglesa, válvula de gás, alicate de corte, rolo de manta para isolamento e chaves phillips, conforme consta do auto de apreensão acostado às fls. 48-49. 



    Destarte, resta presente a cautelaridade social, tendo em vista o "modus operandi" utilizado, bem como a prática reiterada de crimes nesta Comarca e Estado, conforme certidões cartorárias já referenciadas neste "decisum", reveladores da periculosidade dos Denunciados. 



    Considerando a gravidade do fato e a periculosidade do agente como fundamentos para a manutenção do ergastulamento cautelar, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 78.901/SP, de relatoria do então Ministro Maurício Corrêa: 



    Com relação aos acusados André de Assunção Gomes, vulgo "Gago", Jesué de Souza Almeida, vulgo "Neguinho", e Bruno Borges Mariano, vulgo "BR", também se mostra presente a cautelaridade processual, eis que estão em lugares incertos e não sabidos.



    [...]



    Conforme consignado na decisão agravada, existem elementos concretos que justificam a negativa da ordem e a manutenção da prisão preventiva, diante da necessidade de resguardar a ordem pública. A gravidade do delito atribuído ao paciente está relacionada à atuação de organização criminosa especializada, ao modus operandi utilizado e à reiteração delitiva. Ressalte-se, ainda, que o paciente está foragido, o que evidencia a imprescindibilidade da custódia para assegurar a efetividade da aplicação da lei penal.



    O ora agravante ostenta diversas condenações por diversos crimes patrimoniais como roubos e furto, além dos delitos de associação criminosa e organização criminosa (Autos n. 0000258-72.2018.8.08.0004, 0030596- 37.2016.8.08.0024, 0007907-27.2016.8.08.0047, 0017213-56.2015.8.08.0014, 0000637- 91.2022.8.08.0062, 0003972-10.2015.8.08.0048 e 0020168-84.2017.8.08.0048 - fl. 63).



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, não assiste razão à parte impetrante. Verifica-se que o ato apontado como coator apresenta fundamentação idônea, uma vez que decorre do fato de o acusado encontrar-se foragido. Destaco, a propósito, o seguinte trecho (grifei): 



    Por fim, em relação a extemporaneidade da medida extrema, o juízo a quo ponderou (ID 12056708) que “[...] o lapso temporal decorrido entre o decreto prisional até a presente data (mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento), ocorreu pelo fato do acusado encontrar-se foragido”.



    [...]



    Além disso, com já destacado anteriormente na decisão agravada, há, no Superior Tribunal de Justiça, farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, pela dita ausência de contemporaneidade (AgRg no RHC n. 173.631/ES, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/12/2022; AgRg no RHC 151.040/BA, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021; HC n. 666.916/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021; RHC n. 138.373/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2021). 



    No caso em análise, conforme ressaltado no acórdão recorrido, o tempo decorrido desde a decretação da prisão preventiva até o momento atual - em que o mandado ainda não foi cumprido - deve-se ao fato de o acusado estar evadido, conforme registrado à fl. 64.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao recorrente a prisão preventiva.



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente